Tribunal: TJMT
Processo: 1048649-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048649-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERMES PIRES - CPF: 627.657.282-91 (RECORRENTE), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1048649-22.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o
1048649-22.2025.8.11.0001

Embargante:
Hermes Pires.

Embargado:
Município de Colniza-MT.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE VINCULA AS PROGRESSÕES FUNCIONAIS AO PISO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidor municipal contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. A demanda buscava o reconhecimento do direito ao piso salarial nacional do magistério como base de cálculo para vencimento e progressões funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação da legislação municipal que vincula o vencimento ao piso nacional; (ii) analisar se o acórdão contrariou precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) examinar se houve erro material na apreciação das provas relativas à defasagem salarial alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar dispositivos expressos da Lei Municipal n.o 502/2011 e da Lei Municipal n.o 998/2022, que vinculam o vencimento e a progressão funcional ao piso nacional do magistério.

4.

Também incorre em contradição ao adotar a tese de “vácuo legislativo” para negar os efeitos das Portarias do Ministério da Educação, contrariando entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (ADI 4167 e ADI 4848) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 911), que reconhecem a legitimidade do piso nacional como vencimento inicial da carreira e a possibilidade de sua atualização anual por Portaria ministerial.

5.

O acórdão embargado deixou de apreciar adequadamente os documentos apresentados nos autos que demonstram, com base em fórmula legal, a defasagem entre o valor recebido e aquele devido com base no piso nacional, configurando erro material na valoração da prova.

6.

Precedente recente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Reclamação n.o 1005903-45.2025.8.11.0000) cassou entendimento idêntico, reafirmando a obrigatoriedade de observância do piso nacional e seus reflexos quando expressamente previstos em lei local.

7.

Configuradas a omissão, contradição e o erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais, assegurando o pagamento do piso nacional como vencimento básico, sua aplicação nas progressões funcionais e o pagamento das diferenças salariais apuradas, observados os limites legais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O piso salarial nacional do magistério deve ser observado como vencimento básico inicial da carreira, sendo legítima sua atualização anual por Portarias do Ministério da Educação.

2.

Quando houver previsão expressa em legislação municipal, o piso nacional pode servir de base para progressões funcionais e o pagamento de vantagens.

3.

A omissão na análise de leis locais e a contradição com precedentes vinculantes configuram vícios sanáveis por embargos de declaração com efeitos modificativos.

4.

A defasagem salarial comprovada por planilhas e documentos deve ser reconhecida quando demonstrada a inobservância do piso nacional como base para evolução funcional.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6o, 30, inciso I, 37, caput e incisos X e XV; Lei Federal n.o 11.738/2008, artigo 2o, § 1o; Lei Municipal n.o 502/2011, artigo 46, § 1o, inciso I; Lei Municipal n.o 998/2022; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Emenda Constitucional n.o 113/2021, artigo 3o; Lei n.o 9.494/1997, artigo 1o-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011; STF, ADI 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/12/2020; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 911); TJMT, Reclamação n.o 1005903-45.2025.8.11.0000, Seção de Direito Público, julgado em 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1048649-22.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o
1048649-22.2025.8.11.0001

Embargante:
Hermes Pires.

Embargado:
Município de Colniza-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Hermes Pires
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id. 318769377):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que não foi comprovado o recebimento de salário pelo autor abaixo do piso nacional do magistério, tampouco defasagem no percentual dos aumentos concedidos pelo requerido e pelo MEC no piso salarial.

Acórdão
(Id. 326472393): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Embargos de Declaração
(Id. 327834873): o embargante sustenta haver omissão no acórdão, por não considerar a legislação local existente sobre a matéria, que vincula o piso salarial do magistério ao piso nacional, observando-se a progressão funcional dos servidores.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1048649-22.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o
1048649-22.2025.8.11.0001

Embargante:
Hermes Pires.

Embargado:
Município de Colniza-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Hermes Pires
contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado, mantendo a improcedência do pedido de pagamento de diferenças salariais devidas em razão do piso nacional do magistério e seus reflexos na progressão funcional.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no julgado. Sustenta que o acórdão não analisou a legislação municipal (Lei Municipal n.o 502/2011, art. 46, §1o, I, e Lei Municipal n.o 998/2022), que vincula expressamente o vencimento base e as progressões funcionais ao piso nacional, além de ter adotado a tese do "vácuo legislativo" para a atualização do piso, ignorando a existência de lei municipal que autoriza a aplicação do índice fixado pelo MEC. Ademais, saliente que não foram apreciadas adequadamente as provas documentais que demonstrariam a defasagem salarial.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pede o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

O embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Do exame dos autos e das razões recursais apresentadas pela parte embargante, constata-se que os embargos de declaração merecem acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar, de forma adequada, a legislação municipal de Colniza-MT, que rege a carreira do magistério e estabelece sua vinculação ao piso salarial nacional.

No julgamento, a fundamentação central limitou-se à tese de que, após a revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020, inexistiria base legal para a atualização anual do piso salarial do magistério, tornando inaplicáveis as Portarias do Ministério da Educação que fixam novos valores. Todavia, o aresto deixou de considerar dispositivos essenciais da legislação local, especialmente o art. 46, § 1o, inciso I, da Lei Municipal n.o 502/2011, que dispõe expressamente:

“Art. 46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

[...]

§ 1o. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do servidor.

I – Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor.”

Além disso, também não foi apreciada a Lei Municipal n.o 998/2022, que autoriza expressamente a concessão do piso salarial
"nos termos da Lei Federal n.o 11.738/2008, mediante índice fixado pelo Ministério da Educação, a ser concedido no decorrer do mês de janeiro de cada exercício”
.

A omissão é relevante, pois, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 911, embora o piso nacional deva ser observado como vencimento básico inicial da carreira, os reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias dependem da previsão na legislação local. E, no caso dos autos, a legislação municipal de Colniza-MT expressamente prevê que as progressões funcionais devem tomar como base o piso nacional do magistério.

O acórdão embargado também incorre em contradição ao adotar tese que diverge dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (ADI ́s 4167 e 4848) e do próprio STJ (Tema 911).

Na ADI 4167, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei n.o 11.738/2008, assentando que o piso salarial nacional deve ser entendido como o vencimento básico inicial da carreira, e não como remuneração global.

Já na ADI 4848, o STF assentou a legitimidade da regulamentação da atualização do piso por meio de Portarias do Ministério da Educação, afastando alegações de afronta à reserva legal, conforme se extrai do voto do Ministro Roberto Barroso:

“O Ministério da Educação (MEC), por meio de Portarias Interministeriais, dispõe sobre o valor anual mínimo. Da mesma forma, o MEC utiliza o crescimento do valor anual mínimo por aluno como base para o reajuste do piso dos professores, competindo a ele editar ato normativo relativo à atualização do piso nacional, como vem ocorrendo igualmente por meio de Portarias Interministeriais.”

No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o REsp 1.426.210/RS (Tema 911), fixou a seguinte tese:

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”

Recentemente, a Seção de Direito Público do TJMT, ao julgar a Reclamação n.o 1005903-45.2025.8.11.0000, em caso análogo ao presente, cassou acórdão proferido por esta mesma Turma Recursal, que adotava entendimento semelhante ao ora embargado. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“É obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério público da educação básica como vencimento básico inicial das respectivas carreiras, nos termos da Lei no 11.738/2008, sendo legítima a atualização anual por portarias ministeriais, conforme reconhecido pelo STF (ADIs 4167 e 4848) e pelo STJ (Tema 911).”

Outrossim, verifica-se a existência de erro material na análise das provas apresentadas pela embargante, especialmente no tocante às planilhas detalhadas que demonstram, mês a mês e ano a ano, a aplicação da fórmula legal: (Piso Nacional Proporcional) x (Coeficiente de Classe) x (Coeficiente de Nível), resultando em valor devido manifestamente superior ao montante efetivamente recebido.

O acórdão limitou-se a afirmar que a embargante não teria comprovado o recebimento de remuneração inferior ao piso nacional, sem, no entanto, examinar adequadamente a metodologia de cálculo apresentada, a qual demonstra a defasagem salarial resultante da não adoção do piso como base de cálculo para as progressões funcionais, conforme previsto na legislação local.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, a contradição e o erro material apontados, reformando o acórdão embargado para dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante, julgando procedentes os pedidos iniciais para: a) reconhecer o direito da embargante ao recebimento do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial, conforme os valores fixados nas Portarias do Ministério da Educação; b) reconhecer o direito à aplicação do piso como base de cálculo para as progressões funcionais, nos termos do art. 46, § 1o, I, da Lei Municipal no 502/2011; e c) condenar o Município de Colniza-MT ao pagamento das diferenças salariais devidas no período compreendido entre agosto de 2022 e dezembro de 2023, observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que, sobre os valores devidos, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela inadimplida, bem como juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, nos termos do decidido no RE 870947 (STF), até o dia 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que abrange, de forma unificada, correção monetária e juros, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026